Tribunal: STF
Processo: HC 78296
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: descabimento por falta de interesse
de agir, pois da pleiteada nulidade, por alegada incompetência, do
julgamento de revisão criminal deferida para reduzir ao mínimo a
pena cominada ao delito, nenhum resultado mais favorável poderia
colher o paciente: HC não conhecido.